Tribunal: TJDFT
Processo: 0008257-04.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008257-04.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 22808256, o SINDIRETA pede: a) a homologação da desistência do recurso extraordinário interposto nos autos dos embargos à execução em relação à anuente NILDA RIBEIRO SILVA, manifestada em petição de ID 12679983 dos presentes autos e em ID 21549993, nos autos dos embargos; b) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos substituídos NILDA RIBEIRO SILVA, NILSON LOULI, NILSON MACEDO SILVA, NILVEA RIBEIRO LOPES, NIRASIO DE SOUZA ARAUJO, NIUZA RAMOS DE OLIVEIRA e NIVALDO PEREIRA DE SOUSA, haja vista o saneamento do feito em decisão(ões) constante(s) do(s) ID(s) 9706364, para aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009; c) a expedição dos competente precatório em favor da anuente NILDA RIBEIRO SILVA (ID 9706426), com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60, deferido em decisão constante do ID 9706320; e, d) a expedição dos competentes requisitórios de pequeno valor em favor dos demais substituídos não anuentes, com o destaque dos honorários contratuais deferido. O DISTRITO FEDERAL quedou-se inerte quanto à determinação de ID: 22818982. É o relato do necessário. Decido. O saneamento do feito em relação a NILDA RIBEIRO SILVA consta do ID: 9706364. No ID: 23255324 dos EME 0012996-20.2007.8.07.0000 foi ratificado o v. acórdão n. 351666. Ante o expsto, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos referentes a NILDA RIBEIRO SILVA, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento), conforme autorizado no ID: 9706320. Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 7/8/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 8/8/2012 (data que entrou em vigor a Lei n. 12.703/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, às partes. A fim de evitar tumulto processual, a análise dos demais itens da petição de ID: 22808256 se dará posteriormente. Brasília, 25 de fevereiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador